Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707091-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA PEREIRA SOBRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologou os cálculos por ela apresentados, nos quais utilizava a TR como índice de correção monetária, e determinou a expedição de requisitório no importe de R$ 29.746,34. Opostos embargos de declaração daquela decisão, apontando omissão quanto à superveniente declaração de inconstitucionalidade da TR pelo Supremo Tribunal Federal, estes foram rejeitados. A agravante alega, em síntese, que, quando da apresentação dos cálculos (em 20/03/2019), o Supremo Tribunal Federal ainda não havia decidido os ED RE 870947 (que haviam suspendido os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária), o que somente veio a ocorrer em 03/10/2019. Requer a suspensão da decisão que homologou o valor de R$ 29.746,34, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, embora já tivesse sido declarada a inconstitucionalidade da TR quando da apresentação dos cálculos pela agravante (em 20/03/2019), ainda se encontrava pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal os ED RE 870947 (que haviam suspendido os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária), o que somente veio a ocorrer em 03/10/2019, fato esse que inclusive foi alegado pela agravante antes da homologação dos cálculos (Petição de ID 51980933 do processo originário), não havendo, portanto, que se falar em preclusão. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de vir a receber valor a menor. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, com aplicação do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator